Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-28.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto, condenando os réus, solidariamente, a pagarem aos autores o valor de R$1.700,00, a título de indenização por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) dinâmica do acidente de trânsito; e (ii) responsabilidade civil pelo evento danoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 76549494/76549495), defiro a gratuidade de justiça aos réus/recorrentes. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, estando a responsabilidade civil atrelada à conduta ilícita, decorrente da culpa do agente causador do evento.
5. O acidente de trânsito ocorreu em 20/01/2025, no Recanto das Emas (DF) e, segundo as provas produzidas, o condutor do veículo do réu, ao executar manobra de ingresso em via preferencial de mão dupla, interceptou a trajetória do veículo do autor, o qual trafegava regularmente na via preferencial.
6. Os réus não comprovaram que a autora conduzia o veículo em velocidade excessiva e/ou que estava usando o celular, assim como não demonstraram que estas foram as causas determinantes do acidente. Ao contrário, o redutor de velocidade instalado na via preferencial, próximo do local onde a colisão dos veículos ocorreu, afasta a possibilidade de excesso de velocidade do veículo do autor (ID 76549482).
7. Outrossim, as avarias produzidas nos veículos são compatíveis com a manobra imprudente realizada pelo réu (ID 76549459 - Pág. 5/7 e ID 76549482 - Pág. 4/5), tornando inconsistente a tese de culpa presumida da autora, porquanto não ocorreu hipótese de colisão traseira por inobservância da distância de segurança. Com efeito, o condutor do veículo do réu agiu com imprudência e infringiu o art. 34 do CTB, deixando de observar o dever de atenção ao executar manobra de ingresso do veículo em via preferencial e interceptar a trajetória do veículo do autor.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acordão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Parte recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 99, § 3o, 373, II, CTB, art. 34.